Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTES. COBRANÇA IRREGULAR. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. SERASA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante impugnou as razões lançadas na r. sentença, ainda que indiretamente, de forma que a mera reiteração dos argumentos lançados na inicial ou contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso.

2. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade do Réu pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda.

3. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança pelo fornecedor de serviços para incidir a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.

5. Diante da negativação irregular, a inscrição do nome no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se caracteriza como um mero aborrecimento, mas a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.

6. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.

7. APELOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E O DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.